Tribunal: STJ
Processo: 5034652-03.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879549 - RS (2025/0083720-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS TOILLIER
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
TERC INTER
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
TERC INTER
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
/STF.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50984303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 873611e9-8496-4e44-acfa-748c7f1d637f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 873611e9-8496-4e44-acfa-748c7f1d637f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879549 - RS (2025/0083720-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS TOILLIER
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
TERC INTER
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
TERC INTER
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
/STF.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50079693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:15
Código de Controle do Documento: fdd2f86e-00a2-4963-8634-ae591c60d9e2

Trata-se de agravo interno (fls. 296-310) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial (fls. 284-288).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que não incidem no caso as
Súmulas n. 211/STJ e 284/STF.
Defende a suspensão do processo (Tema n. 1.290/STF), a existência de
negativa de prestação jurisdicional, a necessidade de se considerar o
prequestionamento ficto e de a União e o Banco Central serem chamados ao processo.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 324-326 e 331-349).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 284-288):
Cuida-se de Agravo apresentado pelo BANCO DO BRASIL SA à decisão
que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO,
assim resumido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
No
94.008514-1.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
- Já existe um pacífico entendimento formado no Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a competência da Justiça Federal é ratione
personae, a qual deve prevalecer à competência funcional, pois
inserida em norma hierarquicamente superior (art. 109, I, da
Constituição Federal). Ainda que se trate de cumprimento individual de
título formado em ação civil pública que tramitou na Justiça Federal,
sendo ele deflagrado contra pessoa jurídica que não está contemplada
no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência é da
Justiça Estadual.
- Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco
agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a
qualquer um dos devedores solidários, sendo perfeitamente possível
que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com
quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos
autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no
AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em , DJe ).29/04/2019 02/05/2019
- Não figura no polo passivo do cumprimento de sentença qualquer
dos entes previstos no art. 109, I, da Constituição Federal, pois a parte
Documento eletrônico VDA50079693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:15
Código de Controle do Documento: fdd2f86e-00a2-4963-8634-ae591c60d9e2

exequente optou pela propositura em face exclusivamente do Banco
do Brasil S/A, o qual possui natureza jurídica de sociedade de
economia mista, sendo competente a Justiça Estadual para julgar o
cumprimento de sentença, ainda que a Ação Civil Pública tenha
tramitado perante a Justiça Federal.
- Embora se trate de cumprimento individual de sentença proferida no
âmbito da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou perante o
Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal, a competência é da
Justiça Estadual, haja vista ter sido direcionado o cumprimento
individual de sentença somente contra o Banco do Brasil.
Quanto à primeira controvérsia, a parte recorrente aduz ofensa aos arts.
1.022 e 1.025 do CPC, no que concerne à negativa de prestação
jurisdicional.
Quanto à segunda controvérsia, aduz ofensa aos arts. 130, III, e 131 do
CPC, no que concerne à necessidade de reconhecimento da existência de
litisconsórcio passivo necessário e do consequente chamamento ao
processo do Banco Central e da União. Argumenta que:, trazendo a seguinte
argumentação:
Vale ressaltar que o presente caso trata de cumprimento de sentença
em que, na fase de conhecimento, a União e o Banco Central fazem
parte do polo passivo da demanda.
Portanto, chamar tais partes ao processo na fase de execução
somente dá continuidade ao processo de conhecimento.
Veja-se que o cumprimento individual de sentença coletiva implica
complexidade diferenciada no processo executório, pressupondo
COGNIÇÃO EXAURIENTE.
Não se pode olvidar que o chamamento ao processo é modalidade de
intervenção forçada do terceiro assegurada legalmente ao réu, cuja
reside no vínculo da solidariedade passiva. Ora, se, por
ratio essendi
um lado, o ordenamento jurídico possibilita ao credor que escolha
demandar contra um dentre os devedores solidários, por outra via, o
sistema jurídico processual viabiliza àquele demandado que convoque
o
codevedor
solidário,
instaurando-se
necessariamente
um
litisconsórcio ulterior.
Neste sentido, o acórdão recorrido carrega violação aos artigos 130 e
131, do Código de Processo Civil, pois impede que o ora recorrente
realize o pedido que lhe é de direito, em momento oportuno, em face à
condenação solidária estabelecida para o Banco do Brasil, o BACEN e
a União Federal, assim reconhecida no Recurso Especial 1.319.232
/DF.
Pelo mesmo motivo,
, rechaça-se o entendimento do TRF4
data venia
afastar a necessidade do litisconsórcio passivo por entender que, em
se tratando de condenação solidária, o recorrido pode exigi-la por
inteiro de qualquer um dos devedores.
Ora, o eventual chamamento ao processo se dá justamente em virtude
da solidariedade estabelecida no acórdão que julgou o referido
Recurso Especial 1.319.232/DF e previsto nos artigos 130 e 131 do
Código de Processo Civil. Destarte, violados esses dispositivos de lei
federal. (fls. 163-164).
Quanto à terceira controvérsia, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 43,
130, III, 131, 132, 509, II, e 511 do CPC, no que concerne à incompetência
absoluta da justiça estadual e a necessidade de deslocamento da
competência do julgamento para a Justiça Federal, tendo em vista o
reconhecimento do direito ao chamamento ao processo da União e do Banco
Central e a formação de litisconsórcio. Argumenta que:
Documento eletrônico VDA50079693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:15
Código de Controle do Documento: fdd2f86e-00a2-4963-8634-ae591c60d9e2

Nos termos do artigo 43 do atual Código de Processo Civil, a
competência se estabelece no momento da distribuição da petição
inicial. Na demanda de origem, foi estabelecida a competência da
Justiça Federal, posto que a demanda coletiva foi ajuizada em Vara da
Justiça Federal, em 1994, pelo Ministério Público Federal.
Por tais motivos, no caso, há manifesta violação ao referido dispositivo
de lei federal, haja vista que o acórdão recorrido desconsidera a
fixação da competência da Justiça Federal, pelo ajuizamento da
demanda coletiva perante Juízo da Justiça Federal do Distrito Federal.
De fato, a princípio, é indubitável que compete à Justiça Estadual
processar e julgar as causas em que for parte apenas o Embargante.
Todavia, a presente demanda se trata de liquidação provisória de
sentença, prevista no art. 509, inciso II, do CPC. Ou seja, é fase de
cognição ampla, porquanto se dá expressamente pelo “procedimento
comum” regido justamente pelo regramento inerente à fase de
conhecimento, conforme disposto no art. 511, in fine, do CPC.
Consequentemente, revela-se compatível com esse procedimento de
liquidação o instituto do chamamento ao processo.
Nessa senda, de que não existe óbice ao chamamento ao processo
pelo réu na contestação a ser ofertada na liquidação de sentença pelo
procedimento comum, reproduz-se a seguinte jurisprudência: “O
chamamento ao processo é admissível em liquidação de sentença,
que configura um processo de conhecimento preparatório do processo
executivo, e não o próprio processo executivo. RECURSO PROVIDO”
(TJRJ. Agravo de Instrumento 0026777- 47.2005.8.19.0000. Relatora
ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO). Data de Julgamento:
. Data de Publicação: 06/01/2006
28/12/2005
Ademais, forçoso reconhecer que a União ou o Bacen não são figuras
estranhas à relação jurídica aqui estabelecida, tampouco podem ser
indiferentes ao desate da controvérsia, em razão da sua solidariedade
e do exercício do direito de regresso assegurado ao Banco do Brasil –
o qual, aliás, pela dicção do art. 771 c/c art. 778, § 1o, inciso IV, ambos
do Código de Processo Civil, deve ser processado pelo sub-rogado
NOS PRÓPRIOS AUTOS. Isso porque, recorda-se, no título judicial
apresentado nos autos de origem, o Embargante, a União e o Bacen
foram condenados solidariamente “ao pagamento das diferenças entre
o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico
período (41,28%)”, conforme o v. acórdão de fls. e-STJ 1.109/1.110,
de , dos autos do EREsp 1.319.23204/12/2014 /DF.
Dito de outro modo: muito mais do que mero interesse na causa, a
União e o Bacen têm responsabilidade acerca da questão sub judice e,
por
corolário,
demonstra-se
plenamente
aplicável
a
norma
constitucional estampada no art. 109, I.
Em suma, inobstante as regras ordinárias da solidariedade preverem a
possibilidade de o credor optar por demandar contra apenas um dentre
os devedores solidários e conquanto seja sabido que, via de regra, nas
ações promovidas apenas em face do Banco do Brasil a competência
seja da Justiça Estadual, a necessidade de prévia liquidação de
sentença pelo procedimento comum e, consequentemente, o exercício
do direito subjetivo e potestativo ao chamamento ao processo dos
demais devedores solidários implica forçosamente na ampliação
subjetiva da relação processual e, por conseguinte, impondo-se a
competência da Justiça Federal, dada a prerrogativa de juízo dos
demais litisconsortes. (fls. 155-156).
É o relatório.
Decido.
Quanto à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, tendo
em vista que a parte recorrente aponta ofensa ao art. 1.022 do Código de
Documento eletrônico VDA50079693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:15
Código de Controle do Documento: fdd2f86e-00a2-4963-8634-ae591c60d9e2

Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sem
especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da
indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido: “A ausência de indicação dos incisos do art. 1.022 configura
deficiência de fundamentação, o que enseja o não conhecimento do recurso
especial" (AgInt no AREsp n. 2.697.337/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/2/2025
13/2/2025
Confira-se também os seguintes julgados: ;AgInt no REsp n. 2.129.539/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
;
2/12/2024
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.069.174/MS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.543.862
4/11/2024
/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
;
30/10/2024
AgInt no AREsp n. 2.452.749/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.260.168
20/8/2024
/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.703.490/MT, relator Ministro Herman
6/12/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
24/11/2020
Ademais, não houve o prequestionamento do art. 1.025 do CPC, apontado
como violado, porquanto não houve o devido e necessário debate a respeito
deste dispositivo no acórdão prolatado pelo Tribunal
.
a quo
Esta Corte Superior de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o
qual "ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, nem sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF" (REsp n. 2.002.429/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de ).20/3/2025
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: REsp n. 1.837.090/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
; REsp
21/3/2025
n. 1.879.371 /SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.103.480/PR, relator Ministro
20/3/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; AgRg no AREsp n.
7/3/2025
2.491.927/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.112.937/DF, relator Ministro Paulo Sérgio
25/2/2025
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no AgInt nos EDcl
21/2/2025
no REsp n. 1.522.805/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJEN de
.
16/12/2024
Quanto à segunda controvérsia, incide a Súmula n. 211/STJ, porquanto a
questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
Embargos de Declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: "A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de embargos
declaratórios, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.738.596/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, ;DJEN de
).
26/3/2025
Na mesma linha: "A alegada violação ao art. 489, § 1o, I, II, III e IV, do CPC
não foi examinada pelo Tribunal de origem, nada obstante a oposição de
embargos de declaração. Logo, incide a Súmula n. 211/STJ, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento" (AgInt no AREsp n. 2.100.337
/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
).
21/3/2025
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl nos Dcl no AgRg no AR Esp
n. 2.545.573/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJEN de 25/3/2025 AgRg no AREsp n. 2.466.924/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de ;
AREsp n. 2.832.933/GO,
26/3/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de ;
AREsp
21/3/2025
n. 2.802.139/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n. 1.354.597/PR, relator Ministro Humberto Martins,
27/3/2025
Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.073.535/SP, relator Ministro
20/3/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
20/3/2025
Documento eletrônico VDA50079693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:15
Código de Controle do Documento: fdd2f86e-00a2-4963-8634-ae591c60d9e2

AREsp n. 2.623.773/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.243.277/SP, relator
18/3/2025
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
; AgRg
19/3/2025
no REsp n. 2.100.417/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJEN de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.581
10/3/2025
/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de ;
AgInt no AREsp n. 2.503.989/MG, relator Ministro Raul Araújo,
28/2/2025
Quarta Turma, DJEN de
.
27/2/2025
Quanto à terceira controvérsia, não houve o prequestionamento da tese
recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte sob o
viés a quo necessidade de deslocamento pretendido pela parte recorrente,
no sentido de que haveria da competência do julgamento para a Justiça
Federal, em decorrência do reconhecimento do direito ao chamamento ao
processo da União e do Banco Central e da formação de litisconsórcio.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
;
29/2/2024
AgRg no AREsp n. 2.354.290/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro
15/2/2024
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
17/6/2020
AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de ; AgInt no AREsp 965.710/SP,26/5/2020 relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no AREsp 1.217.660
/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de .4/5/2018
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

No que se refere à ofensa ao art. 1.022 do CPC, a parte recorrente se ateve
a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma
específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide no caso a Súmula n. 284/STF.
A alegação de ofensa aos arts. 130, III, e 131 do CPC não foi analisada pelo
Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios. Dessa forma, à
falta de prequestionamento, incide a Súmula n. 211/STJ.
Além disso, o julgado da origem está de acordo com a jurisprudência desta
Corte que entende que não há litisconsórcio necessário com o Banco Central e União.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
PROVA
PERICIAL.
SUFICIÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUSTIÇA FEDERAL.
Documento eletrônico VDA50079693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:15
Código de Controle do Documento: fdd2f86e-00a2-4963-8634-ae591c60d9e2

COMPETÊNCIA.
UNIÃO.
BACEN.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO
MANTIDA .
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
2.1. A Corte local, interpretando o laudo pericial, considerou que a prova
mencionada era suficiente para demonstrar os valores quitados pelo banco
agravante, assim como para apurar o quantum debeatur.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem nessa parte
sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
na sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
3. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência
pacífica do STJ de que não há falar em litisconsórcio necessário entre o
Banco do Brasil, a União e o BACEN, pois, "em se tratando de condenação
solidária, é possível ao credor escolher cobrar a condenação de quaisquer
dos devedores" (AgInt no REsp n. 2.045.527/SP, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
25/8/2023
Ademais, "compete à Justiça estadual o julgamento da execução individual
de sentença coletiva cuja demanda foi dirigida exclusivamente contra o
Banco do Brasil S.A."
(AgInt no AREsp n. 2.175.006/DF, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
),
11/9/2023
15/9/2023
entendimento aplicado pelo Tribunal a quo.
3.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.077.683/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
7/12/2023
Ressalte-se, ainda, que "não há falar em sobrestamento do recurso, por
força de suspensão determinada em decisão de afetação de tema para julgamento sob
o rito dos recursos repetitivos, quando não ultrapassado o seu conhecimento" (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.956.494/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50079693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:15
Código de Controle do Documento: fdd2f86e-00a2-4963-8634-ae591c60d9e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.549 / RS
Número Registro: 2025/0083720-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012010320184047100 50346520320234040000 9400085141
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS TOILLIER
ADVOGADOS : VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50971712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:06
Código de Controle do Documento: 4db7ee1c-ec3a-41c6-b1b1-9ef9a074cdb8

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS TOILLIER
ADVOGADOS : VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
TERC INTER : BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
TERC INTER : UNIÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:06
Código de Controle do Documento: 4db7ee1c-ec3a-41c6-b1b1-9ef9a074cdb8